Tribunal: TJSP
Processo: 0005000-09.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo não provido.
2-) Realizou-se cálculo para requerer o regime semiaberto, estabeleceu-se a data de 20.8.2021, considerando-se o cumprimento de 40% do crime equiparado a hediondo (tráfico) e 16,66% para o crime de associação para essa finalidade.
3-) Não há motivo para antecipar essa marco, pois já foi favorecido o reeducando.
4-) Decisão mantida.